Tribunal: TJBA
Processo: 8073138-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073138-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CIBELE RIBEIRO DOS SANTOS e outros Advogado(s): FABIANE SILVA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva da Paciente, acusada da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e majorante, em contexto de atuação de organização criminosa. A impetração funda-se na condição de mãe de criança de 9 (nove) anos, no grave estado de saúde mental da Paciente, com histórico de tentativas de suicídio no cárcere e instauração de Incidente de Insanidade Mental, e na alegada violação ao princípio da isonomia. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da custódia cautelar da Paciente, em vista dos fortes indícios de seu envolvimento em organização criminosa, configura constrangimento ilegal, e se o benefício da prisão domiciliar é cabível diante de sua condição de mãe e de seu estado de saúde mental, conforme o disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal e as demais normas de proteção. III. Razões de decidir O contexto probatório delineado nos autos, especialmente o teor das interceptações telefônicas, demonstra a inserção da Paciente em organização criminosa de alta periculosidade (Operação Muriçoca), na qual desempenhava papel ativo de suporte logístico e financeiro, o que afasta a presunção de vulnerabilidade e impõe a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública. O direito subjetivo à substituição da prisão preventiva por domiciliar, previsto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, é expressamente excepcionado pela lei nos casos de crimes praticados no contexto de organização criminosa. Inexiste comprovação cabal da absoluta e intransponível impossibilidade de prestação de tratamento médico e psicológico adequado no ambiente carcerário, uma vez que o Relatório Médico atesta o fornecimento de medicação e acompanhamento contínuo no Conjunto Penal Feminino. A instauração do Incidente de Insanidade Mental, com laudo pendente, impõe cautela redobrada, uma vez que a concessão da prisão domiciliar, em tais circunstâncias, sem o juízo técnico conclusivo sobre a higidez mental da Paciente, pode colocar em risco a integridade e a segurança da criança, em flagrante ofensa ao princípio da proteção integral. A alegada violação ao princípio da isonomia não se sustenta, uma vez que a análise da prisão cautelar é individualizada, sendo a situação da Paciente, em face de seu grau de envolvimento na organização criminosa, distinta da de outros corréus. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada, mantendo-se a custódia cautelar da Paciente. Tese de julgamento: "A prisão domiciliar à mãe de criança menor é excepcionada nos casos de comprovado envolvimento em organização criminosa, e a concessão do benefício por motivo de saúde mental demanda prova da absoluta impossibilidade de tratamento no cárcere e a garantia da proteção integral da criança." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8073138-72.2025.8.05.0000, impetrado por FABIANE SILVA DE ALMEIDA, em favor de CIBELE RIBEIRO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal da Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Desa. Ana Barbuda Conceição Ferreira Relatora